Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017665-68.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1038519-57.2019.811.0041 - COMARCA DE CAPITAL
AGRAVANTE: MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE
AGRAVADO: BLAIRO BORGES MAGGI, EDER DE MORAES DIAS, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, EDMILSON JOSE DOS SANTOS, VALDIR AGOSTINHO PIRAN, LUIZ OTAVIO MOURAO, ROGERIO NORA DE SA, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Vistos etc.
Certifique-se a Secretaria o cumprimento ou não do mandado de intimação – Id no 65776481.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora